Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte agravada em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que lhe aplicou e majorou multa cominatória em cumprimento de sentença, afastando a referida multa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões, contradições e erro material, primeiramente por falhar em reconhecer o Estágio Profissional Supervisionado como um módulo curricular de 500 horas, e não uma disciplina isolada, gerando contradição e erro material ao considerar cumprida a obrigação com base em apenas 150 horas e ignorar matrículas tardias das horas restantes. Adicionalmente, alega que o acórdão utilizou um documento superveniente, juntado após a fixação e majoração das multas, para afastá-las, o que configuraria indevida supressão de instância e violação ao contraditório substancial. A embargante também aponta um julgamento ultra petita, argumentando que o Agravo de Instrumento atacou exclusivamente a majoração da multa para R$ 12.000,00, e não a decisão que fixou a multa original de R$ 10.000,00, que, portanto, teria sido afastada indevidamente. Por último, o acórdão teria se omitido em analisar o comportamento contraditório do Distrito Federal, que inicialmente afirmou ter cumprido a obrigação na localidade de Planaltina/DF para, posteriormente, impugnar essa mesma exigência em sede recursal. Requer o reexame e integração do julgado, bem como o prequestionamento de diversas normas constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões, contradições e erros materiais no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte embargante, na condição de estudante de Enfermagem, ajuizou ação de obrigação de fazer, em que buscava o fornecimento de Estágio Supervisionado pelo Distrito Federal para conclusão de curso. A sentença condenou o Distrito Federal a fornecer o estágio, sem especificar localidade. Contudo o Juízo de origem, posteriormente, interpretou a obrigação de forma ampliada, exigindo o estágio em Planaltina/DF, e aplicou e majorou multas cominatórias ao Distrito Federal pelo suposto descumprimento, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento, que foi provido pela Turma, afastando integralmente as multas.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, o acórdão fundamentou-se na premissa de que as decisões proferidas no Juízo de origem extrapolaram os limites do título executivo judicial ao exigir o estágio em localidade específica, já que a sentença originária não o fazia, e que o Distrito Federal demonstrou o cumprimento da obrigação, tornando incabível a manutenção das astreintes.
7. Não há que se falar em omissão ou contradição acerca da natureza modular do Estágio Profissional Supervisionado. O acórdão embargado cingiu-se à interpretação dos limites objetivos do título executivo judicial. De fato, para a completude e entendimento do voto, houve a contextualização da atual situação curricular da embargante, com menção às horas cumpridas, de acordo com as provas documentais acostadas aos autos, não configurando, portanto, juízo declaratório sobre a integralidade das disciplinas.
8. Inexiste a alegada omissão ou contradição quanto à utilização de documentos novos ou supressão de instância. Os documentos mencionados e considerados pelo acórdão integram os autos da ação de obrigação de fazer.
9. Outrossim, não procede a alegação de julgamento ultra petita. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a multa cominatória tem caráter coercitivo e não punitivo, tendo como finalidade compelir o executado ao cumprimento da obrigação, e não indenizar o exequente por eventual descumprimento. Por sua natureza, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se sua finalidade deixou de existir ou se o valor se tornou excessivo ou insuficiente, conforme art. 537, §1o do CPC. Precedente: STJ, Rcl 7861/SP.
10. A Turma Recursal, ao julgar o Agravo de Instrumento, não estava vinculada apenas à análise da majoração da multa, mas sim à própria subsistência, adequação e necessidade da astreinte em si. Dessa forma, a decisão de afastar a multa inicial é uma consequência lógica da constatação do cumprimento da obrigação e da inadequação da imposição da multa com base em exigências que extrapolavam o título executivo. Precedente: TJDFT, Acórdão 1155027.
11. Por fim, a alegação de comportamento contraditório do agravante ao tentar de forma ampla promover o cumprimento da obrigação de fazer, não tem o condão de modificar a extensão do título executivo judicial, que prevalece sobre a conduta do executado e não pode justificar a manutenção da multa, cujo caráter coercitivo não se sustenta diante do adimplemento.
12. Assim, não há que se falar em vícios no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
13. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 7861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.09.2013. TJDFT, Acórdão n. 1155027, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 20.02.2019.